Tribunal: TJPA
Processo: 0804352-12.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804352-12.2022.8.14.0040

APELANTE: MANOEL DE MENDONCA RIBEIRO JUNIOR

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°:
0804352-12.2022.8.14.0040

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
MANOEL DE MENDONCA RIBEIRO JUNIOR

APELADO:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PLANTÕES E SOBREAVISOS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Manoel de Mendonça Ribeiro Junior, servidor público municipal no cargo de Técnico de Enfermagem, contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente o pedido de inclusão das verbas recebidas a título de plantão e sobreaviso nas bases de cálculo do repouso semanal remunerado, férias e décimo terceiro salário, ajuizada em face do Município de Parauapebas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as verbas recebidas a título de plantão e sobreaviso possuem natureza remuneratória ou indenizatória; (ii) estabelecer se essas verbas devem ser incluídas na base de cálculo das férias e do décimo terceiro salário; e (iii) determinar se as mesmas verbas podem ser incorporadas na base de cálculo do repouso semanal remunerado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As verbas recebidas a título de plantão e sobreaviso possuem caráter remuneratório, por se tratarem de contraprestação ao trabalho realizado fora da jornada regular, conforme consolidado na jurisprudência e legislação correlata;

4.

A Constituição Federal assegura aos servidores públicos os mesmos direitos previstos aos trabalhadores urbanos e rurais, como o décimo terceiro salário e as férias remuneradas, nos termos dos artigos 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da CF/88. Assim, as verbas de plantão e sobreaviso, sendo de natureza remuneratória, devem compor a base de cálculo dessas parcelas;

5.

No entanto, não há respaldo legal para que as verbas de plantão e sobreaviso sejam incluídas no cálculo do repouso semanal remunerado, conforme estabelece o art. 5º, b, da Lei nº 605/1949, que exclui expressamente os servidores públicos de sua aplicabilidade. Além disso, as Leis Municipais nº 4.231/02 (Estatuto dos Servidores Públicos de Parauapebas) e nº 4.540/2013 (que regulamenta o serviço de plantão e sobreaviso) preveem que o pagamento do repouso semanal remunerado já está incluído na remuneração habitual do servidor;

6.

Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que as verbas de plantão e sobreaviso têm natureza remuneratória e, portanto, devem refletir nas bases de cálculo do décimo terceiro salário e das férias, mas sem repercussão no repouso semanal remunerado, que possui regime jurídico próprio para servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença recorrida e condenar o Município de Parauapebas/PA ao pagamento dos reflexos das remunerações de plantões e de sobreavisos nas gratificações natalinas e nas férias, incluindo o terço constitucional, bem como as respectivas diferenças devidas, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento
:

1.

As verbas de plantão e sobreaviso, por terem natureza remuneratória, devem integrar a base de cálculo das férias, acrescidas do terço constitucional, e do décimo terceiro salário.

2.

As verbas de plantão e sobreaviso não se incorporam à base de cálculo do repouso semanal remunerado, em razão da exclusão prevista na Lei nº 605/1949 e nas normas municipais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; Lei nº 605/1949, art. 5º, b; Lei Municipal nº 4.231/2002, art. 56; Lei Municipal nº 4.540/2013, arts. 1º, parágrafo único, e 8º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 52.051/AP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11/05/2021; TJ-SC, Recurso Cível nº 5005049-17.2020.8.24.0090, rel. Vitoraldo Bridi, Segunda Turma Recursal, j. 12/04/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0801091-39.2022.8.14.0040, rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 20/03/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação

Cível
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de outubro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relator
a

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MANOEL DE MENDONCA RIBEIRO JUNIOR
,
manifestando seu inconformismo com a sentença

proferida pelo
M.M Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Relatando os fatos constantes nos autos, o autor ajuizou a presente ação, afirmando ser servidor público do Município de Parauapebas, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, objetivando a inclusão das verbas recebidas a título de plantão e de sobreaviso nas bases de cálculo do repouso semanal remunerado, das férias e do décimo terceiro salário, com o consequente pagamento das diferenças devidas.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...) Poder-se-ia argumentar que a 1ª decisão teria alcançado o trânsito em julgado, inexistindo qualquer movimento rescisório pelo réu.

Todavia, lembremo-nos que no preâmbulo da sentença publicada nos autos n. 0003853-71.2016.8.14.0040, de forma expressa foi excluído de seu espectro subjetivo a categoria dos profissionais da saúde, não se podendo, por conseguinte, aproveitar da situação estabilizada judicialmente.

Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados.

CONDENO a autora em custas processuais, bem como em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da causa.

Todavia, suspendo essas exações pelo prazo de 05 anos, conquanto concedida a gratuidade. (...)”

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 18781301 - Pág. 1
).

Nas razões recursais, o advogado da recorrente sustenta, em síntese, que os pedidos formulados na petição inicial foram fundamentados nas Leis Municipais nº 4.231/02 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas) e nº 4.540/2013 (que regulamenta e autoriza o trabalho em regime de plantão), bem como na sentença proferida nos autos do processo nº 0003853-71.2016.8.14.0040, já transitada em julgado, na qual foi reconhecido, em favor de outro grupo de servidores, o caráter remuneratório das contraprestações relativas aos plantões e aos sobreavisos.

Alega que os pagamentos recebidos pelo trabalho realizado em regime de plantão ou de sobreaviso possuem caráter remuneratório, motivo pelo qual devem ser incluídos na base de cálculo do descanso semanal remunerado, das férias e da gratificação natalina (décimo terceiro salário).

Diante disso, requer a concessão da justiça gratuita e o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, a fim de que os pedidos formulados na petição inicial sejam julgados procedentes.

O
ente municipal
ofertou contrarrazões ao recurso, pugnado, pelo seu desprovimento, arguindo, em resumo:

a) acerto da fundamentação consignada na decisão recorrida; b) existência de vedação à incorporação dos plantões e sobreavisos aos vencimentos dos servidores, conforme consta no Decreto Municipal nº. 2.135/2013; c) natureza indenizatória das verbas pagas a título de plantão ou de sobreaviso, em razão da Lei Municipal nº. 4.540/2013; d) não incidência dos valores de plantões e de sobreavisos nas bases de cálculo de férias, décimo terceiro e repouso semanal remunerado. Ao final, pugnou pelo não provimento do recurso (ID nº 18781305).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 18916661 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça, Dr.
MARIO NONATO FALANGOLA
, se eximiu de exarar parecer nos autos (ID nº 19005698 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Defiro a gratuidade judiciária.

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

MÉRITO

A controvérsia recursal refere-se à análise da sentença proferida pelo M.M. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente o pedido de integração das verbas recebidas a título de plantão e de sobreaviso nas bases de cálculo do repouso semanal remunerado, das férias e do décimo terceiro salário, bem como o pagamento das respectivas diferenças.

Pois bem.

Conforme anteriormente relatado, o apelante ocupa o cargo de técnico de enfermagem, tendo tomado posse em 27 de março de 2006, conforme registrado no documento de ID nº 18781211.

O décimo terceiro salário, as férias e o repouso semanal remunerado são direitos sociais assegurados pela Constituição Federal a todos os trabalhadores urbanos e rurais, assim como aos servidores públicos, conforme disposto nos artigos 7º, incisos VIII, XV e XVII, e 39, § 3º, da CF/88.
In verbis:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral
ou no valor da aposentadoria;

(...)

XV - repouso semanal remunerado
, preferencialmente aos domingos;

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais
do que o salário normal; (Grifo nosso).

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º
Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º
, IV, VII,
VIII
, IX, XII, XIII,
XV
, XVI,
XVII
, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Grifo nosso).

As parcelas recebidas a título de plantões ou sobreavisos constituem contraprestações pelo trabalho realizado ou pela disponibilidade do servidor em regimes distintos da jornada normal. Consequentemente, têm indiscutível natureza remuneratória, especialmente quando se considera que as verbas de caráter indenizatório são aquelas destinadas à recomposição de alguma perda patrimonial sofrida pelo servidor, abrangendo os direitos cujo exercício foi impedido pela Administração, como ocorre no caso da indenização por férias não usufruídas em razão das necessidades do serviço.

Sendo de natureza remuneratória, as contraprestações habituais relativas a plantões e sobreavisos devem ser incluídas no cálculo do décimo terceiro salário e das férias, acrescidas do terço constitucional. Essa medida não se confunde com a incorporação, que ocorre quando uma verba de caráter transitório passa a ser recebida de forma permanente.

As assertivas acima estão em total conformidade com a jurisprudência consagrada nos seguintes julgados:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N3. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE

RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA PAGA COMO CONTRAPRESTAÇÃO DE PLANTÕES

MÉDICOS.

1. A Lei nº 1.575/2011 do Estado do Amapá, apesar de considerar a verba correspondente a plantões médicos como indenizatória, não transmuta a natureza jurídica desta verba para fins de imposto de renda. Precedente: RMS n. 50.738/AP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/05/2016, DJe03/06/2016.

2. Isto porque, como bem o ressaltou a Corte de Origem (e-STJ fls. 72): "apesar de a redação do art. 5° da Lei Estadual n. 1.575/2011 prever que a remuneração dos plantões médicos possui natureza indenizatória, não há como fechar os olhos à realidade, posto que tais pagamentos são habituais, comutativos e de caráter eminentemente retributivo do serviço prestado mês a mês e não se prestam a ressarcir qualquer gasto ou despesa extraordinária realizada pelo servidor [...]".

3. A verba assim instituída se assemelha àquela paga por horas extras aos demais trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos, constituindo evidentemente remuneração, pois corresponde à paga pelo serviço prestado fora dos horários habituais.
Para estes casos (hora extra) é pacífica a jurisprudência deste STJ no sentido da incidência do imposto de renda, a saber:

EREsp. Nº 695.499 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9.5.2007; EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008; EREsp. n. 515.148/RS, Primeira Seção, Relator Ministro LUIZ FUX, Data do Julgamento 08/02/2006. 4. Recurso ordinário não provido.

(RMS n. 52.051/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021). (Grifo nosso).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE PENITENCIÁRIO.
REFLEXOS DA DENOMINADA "INDENIZAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DE AGENTE PENITENCIÁRIO POR NECESSIDADE DE SERVIÇO" (PLANTÃO EXTRA) NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E DO ABONO DE FÉRIAS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGADA VEDAÇÃO PELO DECRETO N. 1.480/13. TESE RECHAÇADA.
VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA QUE, PORTANTO, DEVE COMPOR A BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E DO ABONO DE FÉRIAS. PRECEDENTES.
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E ATÉ 8/12/2021 (TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), OCASIÃO NA QUAL DEVERÁ INCIDIR A TAXA SELIC, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5005049-17.2020.8.24.0090, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vitoraldo Bridi, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Tue Apr 12 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50050491720208240090, Relator: Vitoraldo Bridi, Data de Julgamento: 12/04/2022, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Apelação Cível – Servidores públicos estaduais vinculados à Secretaria da Saúde – Trabalho em regime de plantão, nos termos das Leis Complementares Estaduais nº 1.176/12 e 1.157/11 – Pretensão do pagamento dos reflexos do plantão sobre o 13º salário, férias e um terço de férias – Muito embora a verba referente ao plantão não se incorpore ao vencimento, ela possui reflexos no 13º e no terço referente às férias, por mandamento constitucional expresso – Precedentes – Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10037746120208260053 SP 1003774-61.2020.8.26.0053, Relator: Aliende Ribeiro, Data de Julgamento: 27/04/2022, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/04/2022). (Grifo nosso).

No que se refere ao impacto das verbas em questão sobre o repouso semanal remunerado, a alegação do apelante não merece prosperar. Permita-me explicar.

A Lei nº 605/49, que regula o repouso semanal remunerado, estabelece que a remuneração referente a esse dia de descanso para os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) deve ser calculada de modo a incluir as horas extraordinárias habitualmente prestadas (art. 7º).

Entretanto, a própria Lei nº. 605/49 exclui expressamente sua aplicabilidade em relação aos servidores públicos, conforme se observa pela redação de seu art. 5º, alínea
b
:

LEI Nº 605, DE 5 DE JANEIRO DE 1949.

Repouso semanal remunerado e o pagamento de salário nos dias feriados civis e religiosos.

(...)

“Art. 5º
Esta lei não se aplica às seguintes pessoas
:

(...)

b
) aos funcionários públicos da União, dos Estados e dos Municípios
e aos respectivos extranumerários em serviço nas próprias repartições;” (Grifo nosso).

Além disso, a legislação municipal demonstra que as contraprestações referentes aos plantões e sobreavisos já contemplam as remunerações das jornadas extraordinárias e dos descansos semanais. Tal conclusão pode ser extraída da leitura conjunta do art. 56, parágrafo único, da Lei nº 4.231/2002, e dos arts. 1º, parágrafo único, e 8º, da Lei nº 4.540/2013, bem como do anexo I desta última norma:

“LEI Nº 4.231, DE 26 DE ABRIL DE 2002

Dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas
e dá outras providências.

(...)

Art. 56. O servidor terá direito a repouso remunerado, em um dia de semana, preferencialmente aos domingos, bem como nos dias de feriado civil e religioso.

Parágrafo único.
A remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho
para cada semana trabalhada”.

“LEI Nº 4.540, DE 22 DE OUTUBRO 2013.

Dispõe sobre a Regulamentação do Serviço de Plantão e o Regime de Sobreaviso no Município de Parauapebas, Estado do Pará, e dá outras providências.

Art. 1º
Fica instituído e regulamentado o serviço de Plantão e Regime de Sobreaviso
no Município de Parauapebas para serem prestados por médico, odontólogo/bucomaxilo, farmacêutico bioquímico, biomédico, enfermeiro,
técnico de enfermagem
, técnico de laboratório e técnico de radiologia, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, junto às unidades municipais de saúde.

Parágrafo único.
Os profissionais discriminados no caput deste artigo, além da sua jornada normal de trabalho, poderão prestar serviços de plantão e/ou regime de sobreaviso na rede municipal de saúde, fazendo jus à respectiva contraprestação financeira nos termos da lei
.

(...)

Art. 8º No regime de sobreaviso, os servidores permanecerão à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de 6 (seis) e 12(doze) horas contínuas, em qualquer dia útil ou não, da semana, com horário a ser estabelecido de acordo com a necessidade e conveniência da Secretaria Municipal de Saúde, conforme anexo I da presente lei.

Parágrafo único.
Os serviços no regime de sobreaviso, serão remunerados na base de 1/3 dos valores descritos no Anexo I desta lei, sem prejuízo do recebimento da remuneração devida pelos serviços efetivamente prestados.

A análise conjunta das transcrições acima revela que: a) o pagamento do repouso semanal remunerado já está incluído nos vencimentos do servidor, correspondendo a
um dia normal de trabalho
; b) os plantões e sobreavisos ocorrem além da jornada normal de trabalho, e as respectivas contraprestações financeiras são reguladas pela Lei Municipal nº 4.540/2013; c) o Anexo I da mencionada lei estabelece valores distintos para plantões e sobreavisos, de acordo com a quantidade de horas, o turno e os dias da semana, evidenciando que as contraprestações abrangem não apenas a jornada extraordinária, mas também os adicionais noturnos e os reflexos no repouso semanal remunerado.

Apresento precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes que corroboram a argumentação apresentada:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS
.
REFLEXOS DE PLANTÕES E DE SOBREAVISOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. REFLEXOS NA GRATIFICAÇÃO NATALINA E NAS FÉRIAS. ARTS. 7º, INCISOS VIII E XVII; E 39, § 3º, DA CF/88. JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO SOBRE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. ART. 5º, b, DA LEI FEDERAL Nº. 605/1949. LEIS MUNICIPAIS 4.231/2002 E 4.540/2013. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por servidor municipal (técnico de enfermagem), o qual pretendia a integração das verbas recebidas a título de plantão e de sobreaviso nas bases de cálculo do repouso semanal remunerado, das férias e do décimo terceiro salário, com os pagamentos das respectivas diferenças. 2. As parcelas recebidas a título de plantões ou de sobreavisos consistem em contraprestações ao trabalho ou à disponibilidade do servidor, em regimes diferentes da jornada normal. Por consequência, possuem indiscutível natureza remuneratória, sobretudo considerando que as verbas de caráter indenizatório são aquelas que promovem a recomposição de alguma supressão patrimonial do servidor, incluindo os direitos cujo exercício foi obstado pela Administração, como ocorre na hipótese de indenização de férias não usufruídas por necessidade do serviço. 3. Sendo remuneratórias, as contraprestações habituais aos plantões e sobreavisos devem ser contabilizadas no cálculo do décimo terceiro salário e das férias, incluindo o acréscimo do terço constitucional. Tal providência não se confunde com a incorporação, que ocorre quando uma verba de caráter transitório passa a ser recebida de forma permanente. Jurisprudência. 4. Quanto ao reflexo das verbas em questão no repouso semanal remunerado, a pretensão do apelante não pode prosperar. A Lei nº. 605/49, que regula o repouso semanal remunerado, estabelece que a remuneração do referido dia de descanso, para empregados regidos pela CLT, deve ser calculada de forma a computar as horas extraordinárias habitualmente prestadas (art. 7º). Entretanto, a própria Lei nº. 605/49 exclui expressamente sua aplicabilidade em relação aos servidores públicos, conforme se observa pela redação de seu art. 5º, alínea b. 5. Além disso, a legislação municipal evidencia que as contraprestações aos plantões e sobreavisos já incluem as remunerações das jornadas extraordinárias e dos descansos semanais, conforme se conclui pela leitura conjunta do art. 56, parágrafo único, da Lei nº. 4.231/2002 e dos arts. 1º, parágrafo único, e 8º, da Lei nº. 4.540/2013, além do anexo I desta última norma. 6. A apelação deve ser parcialmente provida, para reformar a sentença impugnada e reconhecer devido o pagamento dos reflexos das remunerações de plantões e de sobreavisos nas gratificações natalinas e nas férias, incluindo o terço constitucional, nos termos da fundamentação. Honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo recorrente. 7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801091-39.2022.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)”

“
EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. ENFERMEIRA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REFLEXOS DE PLANTÕES E DE SOBREAVISOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. ARTIGOS 75, §1°, E 153 DA LEI MUNICIPAL N° 4.231/2002. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO SOBRE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – O C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que as parcelas recebidas a título de plantões ou sobreavisos consistem em contraprestação de trabalho, com indiscutível natureza remuneratória, não havendo o que se falar em natureza indenizatória, sendo pagamento habitual retributivo do serviço prestado mês a mês. 2 – Sendo verba remuneratória, as contraprestações habituais aos plantões e sobreavisos devem ser contabilizadas no cálculo do décimo terceiro salário e das férias, conforme inclusive reconhecido nos artigos 75, §1°, e 153 da Lei Municipal n° 4.231/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas). 3 – Por outro lado, no que tange ao repouso semanal remunerado, a legislação municipal indica em relação à fórmula de cálculo que a “remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho para cada semana trabalhada”. Isto é, quanto ao repouso semanal remunerado, não há previsão legal para que seja incluída na base de cálculo as verbas de plantões e sobreavisos. Art. 56 da Lei Municipal n° 4.231/2002. 4 – Jurisprudência desta Corte. 5 – Apelo conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº º 0800835-96.2022.8.14.0040– Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto –2ª Turma de Direito Público).

Com base nos fundamentos expostos, conclui-se que o recurso deve ser parcialmente provido, de modo que os valores referentes a plantões e sobreavisos recebidos pelo apelante sejam incluídos no cálculo do décimo terceiro salário e das férias, com a devida incorporação do acréscimo do terço constitucional.

Via de consequência, as diferenças devidas ao apelante devem ser calculadas com observância dos seguintes parâmetros:

1) Limitação à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932;

2) Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece

que
“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”
;

3) Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ:
“O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”
;

4) Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021
,

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e condenar o Município de Parauapebas/PA ao pagamento dos reflexos das remunerações de plantões e de sobreavisos nas gratificações natalinas e nas férias, incluindo o terço constitucional, bem como as respectivas diferenças, nos termos da fundamentação.

Considerando a sucumbência mínima do apelante, fica o réu condenado ao pagamento de honorários advocatícios, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, a teor do inciso II do §4º do art. 85 do CPC.

Deixo de condenar o ente federativo ao pagamento de custas tendo em vista a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº. 8.328/15 e o fato de que o apelante foi beneficiado com a gratuidade judiciária, não havendo, portanto, custas ou qualquer outra despesa a ser reembolsada.

Tendo em vista que os autos não se referem a hipótese de remessa necessária, uma vez que a sentença não resultou em condenação do ente público, determino ao setor de redistribuição que remova da capa dos autos a classificação “remessa necessária”.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 17/10/2024